Tribunal: TJSP
Processo: 0015212-22.2019.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Marcelo Gordo
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-23
Data de publicação: 2020-05-23

Ementa:
Agravo em Execução Penal - Decisão que considera como termo inicial para progressão ao regime aberto a data da sentença que deferiu ao sentenciado a progressão ao regime intermediário - Inadmissibilidade - Marco inicial que deve ser a data em que o apenado preencheu os requisitos legais, e não a data da sentença concessiva, nos termos do entendimento sedimentado pela jurisprudência das Cortes

Ementa:
Agravo em Execução Penal - Decisão que considera como termo inicial para progressão ao regime aberto a data da sentença que deferiu ao sentenciado a progressão ao regime intermediário - Inadmissibilidade - Marco inicial que deve ser a data em que o apenado preencheu os requisitos legais, e não a data da sentença concessiva, nos termos do entendimento sedimentado pela jurisprudência das Cortes Superiores - Retificação do cálculo devida - Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000357773
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0015212-22.2019.8.26.0996, da Comarca de São Paulo, em que é agravante CLOVIS
CAMILO DE LIMA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Nestas condições,
DERAM PROVIMENTO ao recurso para determinar a retificação do cálculo de
penas para fins de progressão ao regime aberto, adotando-se como data-base aquela
em que o sentenciado efetivamente preencheu o requisito temporal para a progressão
ao regime intermediário, e não a data concessiva da benesse. V.U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA SILVA
(Presidente sem voto), FRANÇA CARVALHO E CARDOSO PERPÉTUO.
São Paulo, 23 de maio de 2020.
MARCELO GORDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0015212-22.2019.8.26.0996 -Voto no 14792
2
Voto no 14792
Agravo em Execução Penal no 0015212-22.2019.8.26.0996
Agravo em Execução Penal - Decisão que considera
como termo inicial para progressão ao regime
aberto a data da sentença que deferiu ao
sentenciado a progressão ao regime intermediário -
Inadmissibilidade - Marco inicial que deve ser a
data em que o apenado preencheu os requisitos
legais, e não a data da sentença concessiva, nos
termos
do
entendimento
sedimentado
pela
jurisprudência das Cortes Superiores - Retificação
do cálculo devida - Recurso provido.
Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto por Clóvis Camilo de Lima
em face da r. decisão de fls. 01/02, proferida pelo MM. Juiz de Direito da Unidade
Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal da 5a RAJ, da Comarca de
Presidente Prudente, que indeferiu pedido de retificação do cálculo de penas, em que
adotado como termo inicial para a progressão ao regime aberto, a data da sentença
concessiva do regime semiaberto.
Busca-se a retificação do cálculo elaborado, para que nele seja considerado
como termo inicial para progressão ao regime aberto a data na qual o agravante preencheu
o requisito temporal para a promoção ao intermediário (fls. 06/11).
Apresentada a contraminuta (fls. 16/21), anexou-se o juízo de retratação,
negativo (fls. 22).
A douta Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do agravo
(fls. 35/38).
É o relatório.
O agravo comporta provimento.
O sentenciado cumpre uma pena total de 09 (nove) anos de reclusão, pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0015212-22.2019.8.26.0996 -Voto no 14792
3
prática dos crimes de homicídio qualificado tentado, resistência e desacato, além da
contravenção penal tipificada no art. 19, caput, do DL 3.6888/41, com término previsto
para 29/10/2022, conforme cálculo de pena a fls. 24/26.
Recorre a douta Defesa sustentando, como dito, que foi homologado cálculo de
pena que adotou como data-base para progressão ao regime aberto a data da decisão que
deferiu a progressão do agravante ao semiaberto, que é posterior à data em que ele
efetivamente preencheu o lapso exigível para a concessão da benesse.
E com razão o agravante.
Conforme entendimento sedimentado pelo C. Supremo Tribunal Federal, o
marco inicial para a progressão de regime é a data em que o apenado passar a preencher os
requisitos legais a tanto exigidos, e não a da decisão que deferiu a benesse.
Neste sentido, transcreve-se a ementa exarada no Habeas Corpus no 115.254-
SP, Relator Ministro Gilmar Mendes, j. em 26.02.2016:
“Habeas Corpus. 2. Execução Penal. Progressão de regime. Data-base.
3. Nos termos da jurisprudência do STF, obsta o conhecimento do
habeas corpus a falta de exaurimento da jurisdição decorrente de ato
coator consubstanciado em decisão monocrática proferida pelo relator e
não desafiada por agravo regimental. Todavia, em casos de manifesto
constrangimento ilegal, tal óbice deve ser superado. 4. Na execução da
pena, o marco para a progressão de regime será a data em que o
apenado preencher os requisitos legais (art. 112, LEP), e não a do início
do cumprimento da reprimenda no regime anterior. 5. A decisão que
defere a progressão de regime tem natureza declaratória, e não
constitutiva. 6. Deve ser aplicada a mesma lógica utilizada para a
regressão de regime em faltas graves (art. 118, LEP), em que a data-
base é a da prática do fato, e não da decisão posterior que reconhece a
falta. 7. Constrangimento ilegal reconhecido, ordem concedida”.
Na mesma direção o entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça:
“PENAL E PROCESSUAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0015212-22.2019.8.26.0996 -Voto no 14792
4
RECURSO.
NÃO
CONHECIMENTO.
EXECUÇÃO
PENAL.
PROGRESSÃO DE REGIME. TERMO INICIAL PARA A CONTAGEM
DO LAPSO TEMPORAL. DATA EM QUE O APENADO TERIA
DIREITO AO BENEFÍCIO, CUMPRINDO OS REQUISITOS LEGAIS
(ART. 118 DA LEP). DECISÃO CONCESSIVA DE NATUREZA
DECLARATÓRIA.
NOVO
ENTENDIMENTO
DO
SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL. MUDANÇA DA JURISPRUDÊNCIA DESTA
CORTE.
HABEAS
CORPUS
NÃO
CONHECIDO.
ORDEM
CONCEDIDA DE OFÍCIO.
1. Ressalvada pessoal compreensão diversa, uniformizou o Superior
Tribunal de Justiça ser inadequado o writ em substituição a recursos
especial e ordinário, ou de revisão criminal, admitindo-se, de ofício, a
concessão da ordem ante a constatação de ilegalidade flagrante, abuso
de poder ou teratologia. Precedentes do STJ.
2. O Supremo Tribunal Federal, recentemente, passou a entender que o
termo inicial de contagem do lapso temporal para a progressão de
regime deve corresponder à data em que o apenado efetivamente
preencheu os requisitos legais do art. 118 da LEP, ou seja, a data em
que teria direito ao benefício, tendo em vista a natureza declaratória da
decisão concessiva da progressão de regime, devendo, pois, ser
computado o tempo em que o apenado ficou no aguardo da análise do
pedido.
3. A nova orientação promove tratamento mais justo e mais digno ao
apenado, que não mais será punido com a mora e a ineficiência do
Estado, passando a ser adotada por ambas as Turmas Criminais deste
STJ. Precedentes.
4. Habeas corpus não conhecido, mas concedida a ordem de ofício para
fixar a data em que o apenado preencheu os requisitos do art. 112 da
LEP como termo inicial para a contagem do lapso temporal para fins de
progressão de regime (Habeas Corpus 309.087/RS, Relator Nefi
Cordeiro, DJe de 09.02.2017).
De igual teor a tese fixada por esta Corte em sede de Incidente de Resolução de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0015212-22.2019.8.26.0996 -Voto no 14792
5
Demandas Repetitiva. Confira-se: “A decisão que defere a progressão de regime tem
natureza meramente declaratória. O lapso temporal para aquisição de benefícios deve ser
a data em que foi efetivamente alcançado o requisito objetivo para a concessão da
benesse. Deferido o direito de progressão, o lapso inicial para contagem deve retroagir ao
tempo que o reeducando alcançou o direito à progressão. Orientação do Supremo
Tribunal Federal e Superior Tribunal de Justiça." (TJSP; Incidente de Resolução de
Demandas Repetitivas 2103746-20.2018.8.26.0000; Relator (a): Péricles Piza; Órgão
Julgador: Turma Especial - Criminal; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A; Data do
Julgamento: 28/03/2019; Data de Registro: 10/04/2019)
Assim, se em caso de regressão de regime, a data-base é o dia da prática da
falta grave pelo apenado, e não a decisão posterior que a homologou, inconcebível seria
valer-se de posicionamento contrário para reconhecer outro marco inicial para a contagem
do lapso para a progressão de regime prisional, sob pena de se admitir aplicação diversa
para situações que exigem o mesmo tratamento.
Mesmo raciocínio se aplica aos casos nos quais o sentenciado é promovido ao
regime semiaberto, mas em decorrência de ausência de vagas suficientes no sistema
prisional é mantido em regime fechado aguardando remoção. Ora, se nesta situação
hipotética, o reeducando, embora permaneça no regime fechado aguardando transferência,
tem a seu favor computado o lapso para a progressão a regime mais brando, não teria
sentido adotar entendimento diverso aos casos sob análise.
Outrossim, a decisão concessiva da progressão de regime possui natureza
declaratória e não constitutiva, de modo que o marco inicial para a progressão de regime
deve ser a data em que o sentenciado efetivamente preencheu os requisitos legais, e não a
da decisão que deferiu a benesse.
Vale dizer, o direito de requerer o benefício surge na data do cumprimento do
lapso temporal exigível, razão pela qual não se pode impor prejuízo ao sentenciado
decorrente de eventual morosidade para a prestação jurisdicional.
Destaca-se, por fim, que a presente decisão determina apenas a alteração do
marco inicial para início da contagem do prazo para nova progressão de regime - requisito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0015212-22.2019.8.26.0996 -Voto no 14792
6
temporal, ou seja, “objetivo”. A análise daquele de ordem subjetiva caberá, oportunamente,
ao E. Juízo das Execuções.
Nestas condições, DÁ-SE PROVIMENTO ao recurso para determinar a
retificação do cálculo de penas para fins de progressão ao regime aberto, adotando-se como
data-base aquela em que o sentenciado efetivamente preencheu o requisito temporal para a
progressão ao regime intermediário, e não a data concessiva da benesse.
MARCELO GORDO
Relator